Tribunal: STF
Processo: AI 653338
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
   279 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Matéria demanda o
   reexame de conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
II - O regime da responsabilidade
   subjetiva é de ordem infraconstitucional e como tal deve ser
   resolvido à luz da legislação ordinária.
III - Agravo regimental
   improvido.